Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731621-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILSO MILANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ODILSO MILANI, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, em Cumprimento Provisório de Sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: "Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O requerido, em impugnação, sobrelevou suposto abuso de direito do requerente ao deduzir na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF sua pretensão. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo requerente, das cédulas rurais pignoratícias indicadas na página 06 da petição de id. 78330893 em benefício do requerido, operações estas que, por sua natureza, não caracterizam relação de consumo uma vez que voltadas à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência de n.o 0685 do requerido (id. 78333498), onde foi celebrado o negócio jurídico primigênio, “in casu”, o município de Campo Novo/SC. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Campo Novo/SC, procedendo-se às devidas anotações e baixas" Insurge-se o recorrente contra a decisão supracitada (ID Num. 102580780 - autos de origem), por meio da qual o Juízo a quo declinou da competência para processar o feito executório proposto. Na origem, o exequente/agravante pleiteia o cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.0008514-1, com trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foi declarado o "índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”. Informa o recorrente portar cédulas de crédito rural suscetíveis aos efeitos do pronunciamento judicial mencionado. Contudo, proposta a execução provisória do referido título extrajudicial, o Juízo de 1o Grau entendeu não ser competente para processar o feito, uma vez que o título executivo fora expedido em unidade federativa diversa do Distrito Federal, na qual há agência ou sucursal da parte executada. Assim, interposto o presente agravo de instrumento, o exequente/agravante alega, em sua razões recursais, que: 1) a ação civil pública originária tramitou no foro de Brasília-DF, ainda que no âmbito da Justiça Federal, razão pela qual o feito deve tramitar na circunscrição de Brasília e; 2) é de livre escolha do credor o foro do lugar onde se encontra a sede da parte executada, para propositura de ação em que esta, pessoa jurídica, for ré. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em tela, embora conste, na documentação referente às Cédulas Rurais geradoras do crédito debatido nos autos, que a praça de origem dos títulos é o município de Campo Novo-SC, a competência para processamento do presente feito executório é territorial e prorrogável, dentro das possibilidades previstas no art. 53 do Código de Processo Civil. Portanto, trata-se de competência relativa, a qual não pode ser declinada de ofício, conforme já fixou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em entendimento sumulado, in verbis: Súmula n. 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64, CAPUT E § 1o, DO CPC. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - A cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Não se cogita, pois, a incidência da legislação consumerista. 2 - Para a liquidação e a execução individuais de sentença coletiva, são, em regra, alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Assim, afigura-se possível o ajuizamento da demanda no foro da sede do Devedor/Agravado, o qual também corresponde, na espécie, ao foro em que foi proferida a sentença coletiva (Brasília/DF). 3 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Em igual sentido, o art. 64 do Código de Processo Civil dispõe que "A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação", acentuando, em seu § 1o, que "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício". Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 23 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. A teor da Súmula 23 do TJDFT, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 2. Tratando-se de competência territorial, não cabe ao Juiz, de ofício, alegar incompetência. Inteligência da Súmula 33 do STJ. 3. Recurso provido. (Acórdão 1342542, 07017543220208079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Todavia, o declínio de competência combatido não decorre de pronunciamento judicial de ofício, mas sim do acolhimento de preliminar de incompetência territorial levantada pelo BANCO BRASIL S.A em sua resposta apresentada nos autos originais, o que afasta, no caso em tela, a incidência da indicada Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dessa forma, é autorizada, legalmente, a declaração de incompetência do Juízo a quo, com base nos termos dos artigos 53, inciso III, alínea "b", e 65 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 53. É competente o foro: (...). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...). Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. (Grifos nossos). Registre-se, também, que, no caso em exame, é competente para processar o feito executório proposto, o foro do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, circunstância a qual atrai a regra da mencionada alínea "b" do inciso III do art. 53, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local onde se obrigou. Portanto, sabido que o BANCO DO BRASIL S.A possui estabelecimento próprio no município catarinense antes mencionado, mostra-se plausível afastar a aplicação do regramento disposto no art. 53, inciso III, alínea "a", o qual seria aplicável apenas em aspecto subsidiário, caso fosse comprovada a inexistência da pessoa jurídica executada na praça onde fora contraída a obrigação disposta no título. Assim, diante do exposto, ausente a probabilidade do direito da parte agravante. Por consequência, dada a ausência do referido requisito necessário à medida liminar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora